Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-26.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE DO APELO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). DESNECESSIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO PARA A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA.
1. Dá-se provimento ao agravo interno para reconhecer a tempestividade do apelo, se tal recurso foi interposto dentro do prazo legal para tanto (CPC/2015 183, 659 § 2o e 1.003 § 5o).
2. A ultimação do inventário na modalidade arrolamento sumário, com a expedição dos respectivos documentos (formal de partilha ou alvarás), não está condicionada à quitação dos tributos devidos pelo espólio (Precedentes STJ).
3. Deu-se provimento ao agravo interno. Negou-se provimento ao apelo.